Tribunal: TJDFT
Processo: 0737995-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. BOLSA DE ESTUDO DA CAPES. DESLIGAMENTO. DEFESA PRÉVIA OPORTUNIZADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. BOLSA. NATUREZA PRECÁRIA. FOMENTO À QUALIFICAÇÃO. AUSENTE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A rediscussão, em sede judicial, do mérito do ato administrativo é admissível apenas excepcionalmente, quando verificada afronta à legalidade, sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade, matérias próprias ao poder discricionário da Administração, de atribuição exclusivamente reservada ao Administrador.
2. Na medida em que o desligamento do bolsista foi precedido de oportunidade de defesa e se deu por meio de decisão fundamentada, o ato administrativo impugnado subsiste gozando da presunção relativa de legitimidade, devendo ser considerado válido e seguir produzindo os seus normais efeitos enquanto não dissipados, mediante observância ao necessário contraditório, os questionamentos que circunscrevem o direito vindicado.
3. Não se confundindo com a verba remuneratória do cargo efetivo ocupado pelo demandante, o corte da bolsa não caracteriza perigo de dano que justifique a urgência necessária para a medida antecipatória, pois não prejudicada a percepção retroativa de valores remuneratórios não pagos no caso de nulidade do ato administrativo impugnado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.